Tribunal: STJ
Processo: 0157296-91.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 910675 - SP (2024/0157296-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: PAMELA PEREIRA DOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. MATÉRIA NÃO
HABEAS CORPUS
ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O argumento de nulidade da condenação sob o argumento de que
lastreada em provas ilícitas obtidas a partir de violação ao domicílio, sem
mandado judicial, sequer foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem
no acórdão recorrido, ficando impedida esta Corte Superior de proceder a
sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
2. A nova análise da pretensão absolutória trazida a Juízo em favor dos
pacientes reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e probatório,
providência inadmissível neste remédio constitucional, notadamente em
face da inexistência de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante
passíveis de saneamento.
3. Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que não coaduna com a
via estreita do habeas corpus.
4. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49966545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 74a324fc-aca6-44df-8a18-4a2d935eb6ad

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 74a324fc-aca6-44df-8a18-4a2d935eb6ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 910675 - SP (2024/0157296-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: PAMELA PEREIRA DOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. MATÉRIA NÃO
HABEAS CORPUS
ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O argumento de nulidade da condenação sob o argumento de que
lastreada em provas ilícitas obtidas a partir de violação ao domicílio, sem
mandado judicial, sequer foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem
no acórdão recorrido, ficando impedida esta Corte Superior de proceder a
sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
2. A nova análise da pretensão absolutória trazida a Juízo em favor dos
pacientes reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e probatório,
providência inadmissível neste remédio constitucional, notadamente em
face da inexistência de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante
passíveis de saneamento.
3. Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que não coaduna com a
via estreita do habeas corpus.
4. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48467678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: b05aea7e-f85c-4ff9-a919-a48da3366863

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
ROBERTO DA SILVA e PAMELA PEREIRA DOS REIS contra decisão por mim
proferida, a qual não conheceu do pedido.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada na decisão
proferida às e-STJ fls. 773-777, a saber:
Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 7
anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 5 anos de
reclusão, em regime semiaberto, respectivamente, pela prática do delito
tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, foram
apreendidos aproximadamente 83g (oitenta e três gramas) de crack (e-STJ
fls. 289/299).
A defesa interpôs recurso de apelação na origem.
O Tribunal negou provimento ao recurso defensivo, conforme aa quo
seguinte ementa (e-STJ fls. 423/424):
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas - Sentença condenatória
Insurgência da Defesa alegando preliminarmente a violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da adstrição entre a denúncia e a sentença
Preliminar afastada Réus que foram condenados pela prática das condutas
descritas no tipo penal do artigo 33 da Lei de Droga e não por praticarem
atividades criminosas Dedicação às atividades ilícitas que foi utilizada para
afastamento do redutor do tráfico privilegiado Precedente STJ Mérito Pedidos
de absolvição dos réus por insuficiência probatória - Impossibilidade Autoria e
materialidade bem comprovadas nas robustas provas formadas nos autos
Acusados presos em flagrante na posse de porções de cocaína em forma de
crack e dinheiro trocado, além de manterem em depósito em casa mais um a
porção grande da mesma droga, além de prato, faca e balança de precisão
utilizados para individualização da porção de drogas Impossibilidade da
desclassificação da conduta praticada pela acusada para aquela prevista no
artigo 28 da Lei de Drogas Condenação mantida Dosimetria Penas bem
fixadas que não merecem qualquer reparo Não era caso de aplicação do
redutor do tráfico privilegiado na terceira fase, comprovada dedicação dos
réus à traficância, além da reincidência específica do réu Mantido regime
inicial fechado para o réu Roberto e semiaberto para Pamela Impossibilidade
de aplicação da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos
porque não preenchidos os requisitos previsto no artigo 44 do CP Preliminar
afastada e Recursos não providos.
Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta a existência de nulidade na
busca pessoal, visto que, "não houve nenhuma atitude de sua parte que
pudesse ser considerada suspeita, o que é flagrantemente ilegal" (e-STJ fl.
7).
Aduz, ainda, a ilegalidade no ingresso residencial ante a ausência de
mandado judicial para tanto.
Caso não seja declarada a nulidade das buscas pessoal e domiciliar, pleiteia
a defesa a absolvição dos pacientes, pois "os elementos de convicção
submetidos ao crivo do contraditório se resumem às provas orais, estas
Documento eletrônico VDA48467678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: b05aea7e-f85c-4ff9-a919-a48da3366863

consubstanciadas nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante e nos interrogatórios dos pacientes. Entre estes, somente os
depoimentos policiais os incriminam por tráfico, "posto que Roberto nega a
autoria e Pâmela alega possuir as drogas para uso próprio" (e-STJ fl. 20).
Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa alega que a
quantidade da droga apreendida não é suficiente para a exasperação da
pena-base. Também, afirma que os pacientes preenchem os requisitos
previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Assim, requer liminarmente que os pacientes aguardem em liberdade o
julgamento do presente writ. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade
das buscas pessoal e domiciliar. Subsidiariamente, a absolvição dos
pacientes. Ainda, caso nenhum dos pedidos acima sejam acatados, pleiteia
o redimensionamento da pena (e- STJ fl. 28).
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 697-699).
Informações prestadas pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 706-710 e 711-
759).
Ao final, o Parquet opinou pelo "não conhecimento do habeas corpus" (e-
STJ fls. 765-771).
Na sequência, este Relator não conheceu do pedido de
(e-
habeas corpus
STJ fls. 773-777).
Contra a decisão, a parte interpôs o presente agravo regimental, em que
sustenta a necessidade de provimento do recurso para a concessão da ordem (e-STJ
fls. 785-812).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar, quanto à decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
Documento eletrônico VDA48467678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: b05aea7e-f85c-4ff9-a919-a48da3366863

INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo interposto,
tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme já consignado na decisão recorrida, no que tange ao argumento
de ilegalidades nas buscas domiciliares e pessoal, observa-se que referidas matérias
jamais foram objeto de debate nos juízos de primeiro e segundo graus, o que
inviabiliza sua apreciação nesta sede, sob pena de inegável supressão de instância.
A alegação de nulidade das provas que ensejaram a condenação, porquanto
lastreada em provas ilícitas obtidas a partir de violação ao domicílio, sem mandado
judicial, sequer foi objeto de apreciação pelo eg. Tribunal de origem no acórdão
Documento eletrônico VDA48467678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: b05aea7e-f85c-4ff9-a919-a48da3366863

recorrido, ficando impedida esta Corte Superior de proceder à sua análise, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
Quanto aos demais requerimentos constantes do recurso, reitero os
fundamentos por mim lançados para denegar a ordem do presente
(e-STJ fls. 776-
writ
777):
Quanto à pretensão absolutória, por outro lado, de igual modo sua análise
nesta estreita via reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e
probatório, demanda inaceitável neste remédio constitucional. Não bastasse
isso, conforme comunicado pelo Tribunal impetrado, o paciente Roberto
ajuizou naquela Corte revisão criminal, violando, com o aforamento
concomitante deste habeas corpus, o princípio da unirecorribilidade das
decisões.
Por fim, no que tange aos ataques à dosimetria da pena, certo é que, de
igual modo, não são suscetíveis de aferição na via estreita do habeas
corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório.
Nesse sentido, correto o Ministério Público Federal quando sustenta que "a
calibragem da pena - matéria afeta à discricionariedade do julgador e
reformada somente em casos de flagrante ilegalidade - não comporta
reparos, pois a pena-base foi exasperada diante da quantidade expressiva e
natureza deletéria da droga apreendida (17 (dezessete) porções de cocaína,
sob a forma de pedras de “Crack”, com massa líquida de 7,50g e 01 (uma)
pedra maior de cocaína, sob a forma de pedras de “Crack”, com massa
líquida de 75,57g), e fixada na fração 1/6, em quantum costumeiramente
utilizada por essa Corte Superior" (e-STJ fl. 770).
De fato, a nova análise da pretensão absolutória trazida a Juízo em favor
dos pacientes reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e probatório,
providência inadmissível neste remédio constitucional, notadamente em face da
inexistência de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante passíveis de saneamento.
Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que não coaduna com a via estreita
do habeas corpus.
No mais, considerando a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
as questões afetas à dosimetria da pena se encontram no campo da discricionariedade
do magistrado, e, por isso, apenas são passíveis de revisão quando ficar evidenciada
flagrante ilegalidade, que não demande incursão aprofundada no conjunto probatório
constante dos autos.
Destarte, a revisão da dosimetria da pena no âmbito dos reclamos
endereçados a esta Corte somente é cabível quando constatada a inobservância de
parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade, o que nesta sede não se verifica.
Documento eletrônico VDA48467678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: b05aea7e-f85c-4ff9-a919-a48da3366863

No caso em exame, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade a
justificar a reforma da dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias, que se
fundaram em elementos concretos e idôneos, em respeito ao princípio da
individualização da pena e aos ditames do art. 59 do Código Penal.
Por fim, consigno que, no que diz respeito à impossibilidade de manejo do
como sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência desta Corte
habeas corpus
Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em hipóteses excepcionais, quando constatada
flagrante ilegalidade nos autos, o que não se verifica no presente caso.
Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos
a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48467678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:03
Código de Controle do Documento: b05aea7e-f85c-4ff9-a919-a48da3366863

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 910.675 / SP
Número Registro: 2024/0157296-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000981520228260591 21089892022
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: PAMELA PEREIRA DOS REIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : PAMELA PEREIRA DOS REIS (PRESO)
Documento eletrônico VDA49936285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 49c2978e-4dc5-4bc2-844f-afa4f06034f1

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 49c2978e-4dc5-4bc2-844f-afa4f06034f1